Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No caso presente, há necessidade de se aplicar a regra do princípio da livre dicção do direito, onde cabe às partes narrar os fatos e cabe ao juiz aplicar o direito.
2.Sob esse enfoque, entendo que de fato houve cerceamento de defesa, talvez uma precipitação na definição do que seria a adequação jurídica dos fatos narrados com o direito aplicado, devendo-se deferir essa produção de prova até pelo próprio conteúdo da sentença de julgar improcedente o pedido por insuficiência de acervo probatório.
3.RECURSO CONHECID E PROVIDO.